Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743602-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA AGRAVADO: RUBIA LAYS MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 03a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 07/02/2024 a 19/02/2024. Ao agravante-devedor, em cinco dias, sobre a petição da agravada-credora, em que alega fato novo, e documentos juntados (ids. 55246623 e 55246624). Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora